Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FATO NOVO. CONSINDERAÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL POR COVID-19. ACIDENTE DE TRABALHO NÃO CONFIGURADO. CONTAMINAÇÃO NO AMBIENTE LABORAL NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 493 do CPC, se “depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”
2. Considerando-se as circunstâncias que envolveram a apresentação do fato novo (edição de portaria ministerial), mostra-se cabível sua apreciação com os demais elementos probantes carreados aos autos, sobretudo porque a apelante somente teve conhecimento do ato administrativo após a prolação da sentença.
3. A Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público. Sua caracterização condiciona-se à comprovação de três elementos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
4. No caso em exame, não restou comprovado o nexo de causalidade entre uma eventual conduta estatal (omissiva ou comissiva) e a contaminação do servidor por Covid-19, razão pela qual fica afastada a responsabilidade civil do ente distrital pelos danos materiais e morais vindicados pela autora.
5. Ademais, inexiste presunção de nexo causal entre o exercício da atividade policial – mesmo durante a pandemia – e a contaminação por Covid-19. Considerando que o risco de contaminação era intrínseco a todo e qualquer lugar público, é impossível debitar ao local do trabalho do servidor, dissociado de qualquer particularidade de elevação de risco, para se reconhecer seu falecimento como fruto de acidente de serviço.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.